Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701495-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO SAN FRANCISCO II, CONDOMINIO SAN FRANCISCO II APELADO: MILTON LOPES MACHADO FILHO, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME DESPACHO Intime-se o autor/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos as certidões atualizadas das matrículas 50.369, 18.269 e 18.270 registrados no 2o Ofício de Registro de Imóveis desde Distrito Federal. Após, venham-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora